Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-29.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-29.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 230.081.561-34 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E DETENÇÃO. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES ADMINISTRATIVOS. ACORDO VERBAL SOBRE DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse cumulados com perdas e danos materiais e danos morais. O apelante sustenta ter direito possessório sobre área de 14.741 m2 no Loteamento Nova Chapada, em Chapada dos Guimarães/MT, alegando ter recebido inicialmente 16 lotes como contraprestação por serviços prestados e, posteriormente, ter acordado verbalmente a substituição por nova gleba após acordo judicial entre o apelado e o Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ocupação exercida pelo apelante sobre o imóvel configura posse passível de proteção possessória ou mera detenção; (ii) examinar se o substabelecimento de poderes datado de 11/08/1994 e o alegado acordo verbal de substituição de lotes constituem prova suficiente dos direitos alegados; e (iii) avaliar se restaram demonstrados os requisitos do esbulho possessório previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A ocupação que se iniciou no contexto de relação empregatícia, com atividades de administração e vigilância do loteamento, caracteriza situação de detenção subordinada, exercida em nome do verdadeiro proprietário, afastando o elemento subjetivo da posse (
animus domini
).

4. O substabelecimento de poderes, embora delimitado especificamente aos lotes 01 a 16 da quadra 18, constitui instrumento voltado à facilitação da atuação administrativa, não configurando, por si só, prova de transferência de direitos possessórios ou dominiais.

5. O alegado acordo verbal de dação em pagamento e posterior substituição de lotes carece de respaldo probatório adequado, sendo inaplicável a prova exclusivamente testemunhal para negócios jurídicos que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor elevado, conforme exigência do art. 108 do Código Civil.

6. A ausência de comprovação da posse legítima anterior impede o reconhecimento do esbulho possessório, sendo indispensável que o autor se desincumba do ônus probatório previsto no art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela reintegratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ocupação de imóvel rural iniciada em contexto de vínculo empregatício, ainda que prolongada e delimitada territorialmente, caracteriza detenção subordinada quando ausente prova inequívoca de transferência de direitos possessórios. 2. O substabelecimento de poderes específicos sobre determinados lotes, sem mais, não constitui prova suficiente de direito possessório autônomo, podendo configurar mero instrumento de facilitação administrativa. 3. Alegações de dação em pagamento e substituição consensual de lotes mediante acordo verbal carecem de validade para fins de proteção possessória quando ausente início de prova documental, nos termos dos arts. 108 do Código Civil e 444 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 108, 112 e 113; CPC, arts. 444 e 561; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; STF, Súmula 487; TJ-MT, Apelação Cível 1007217-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e danos morais
, ajuizada contra
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO
, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em erro na valoração das provas e na aplicação do direito à posse e à boa-fé, resultando na improcedência indevida da ação. Sustenta que manteve vínculo empregatício com o apelado entre 1991 e 1993, e que, a partir de então, iniciou-se relação comercial entre ambos. Afirma que o apelado recebeu diversos lotes do Loteamento Nova Chapada mediante Termo de Mútua Quitação firmado com a Construtora Affonseca S/A em 18/07/1983, e que teria lhe pago para administrar os lotes no 01 a 16 da quadra 18, no setor norte do referido loteamento, cada qual medindo 20x30m.

O apelante afirma que, para tal finalidade, recebeu substabelecimento parcial datado de 11/08/1994, lavrado no Cartório do 1o Ofício de Cuiabá-MT, conferindo-lhe poderes da procuração pública anteriormente outorgada ao apelado pela construtora, restritos aos lotes mencionados.

Aduz que, em razão de acordo judicial celebrado entre o apelado e o Município de Chapada dos Guimarães (autos no 1779-52.2011.811.0024), foi necessária a substituição dos lotes inicialmente destinados ao pagamento, por se encontrarem em área transferida à Prefeitura. A substituição, segundo relata, foi acordada verbalmente entre as partes, resultando na cessão de quadra diversa, situada entre as ruas "A", Rodovia MT-251, "B" e "C", totalizando área de 14.741 m2, desmembrada em 33 lotes de 12 x 28,636 m.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao qualificá-lo como mero detentor, desconsiderando as provas do exercício da posse com
animus domini,
amparada tanto no
acordo verbal
quanto no substabelecimento. Defende a validade do negócio verbal, com fundamento nos arts. 107, 112 e 113 do Código Civil, ressaltando que não há exigência legal de forma específica para a declaração de vontade nesse caso.

Argumenta que as testemunhas ouvidas confirmaram sua posse mansa, pacífica e prolongada, além de reconhecerem publicamente sua atuação como possuidor da área. Alega que houve esbulho praticado pelo apelado em 26/06/2017, quando terceiros, a mando deste, teriam destruído cercas e ateado fogo à madeira existente no local, conforme registrado em boletim de ocorrência (no 2017.21323).

Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer sua posse legítima e de boa-fé sobre a área de 14.741 m2, determinando a reintegração de posse e condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 e por danos morais no montante de R$ 330.000,00.

A parte apelada,
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO
, argui, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso apenas repete argumentos da petição inicial e demais peças processuais, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção da decisão, sustentando que o apelante jamais exerceu posse autônoma, mas mera detenção decorrente de vínculo de confiança. Argumenta que inexiste qualquer início de prova escrita que sustente os direitos alegados, sendo inaplicável a prova exclusivamente testemunhal, nos termos dos artigos 108 do Código Civil e 444 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o substabelecimento concedido ao apelante visava apenas a administração da área e não confere direito possessório. Quanto aos pedidos indenizatórios, alega ausência de prova do dano e do nexo causal, além de inexistência de ato ilícito apto a gerar reparação moral. Por fim, pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (ID. 339367877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e danos morais
, ajuizada contra
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO
, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

·

VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado, em contrarrazões, quanto a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Passo a análise do mérito.

·

MÉRITO

Depreende-se dos autos que o autor,
MANOEL MARTINS DE SIQUEIRA,
afirma que trabalhou para o réu,
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO,
entre os anos de 1991 e 1993 sendo responsável por cuidar de loteamento de sua propriedade. Sustenta que, como forma de contraprestação pelos serviços prestados, teria recebido
16 lotes
situados na Quadra 18 do Loteamento Nova Chapada, em Chapada dos Guimarães-MT.

Para assegurar esse direito, em
11/08/1994
, o réu substabeleceu parcialmente ao autor os poderes de uma procuração pública outorgada pela Construtora Affonseca S/A, incidindo especificamente sobre esses 16 lotes.

Em 2012, o imóvel maior foi alvo de uma Ação de Manutenção de Posse 0001779-52.2011.8.11.0024, movida pelo réu,
Paulo Roberto Dossena Grando,
contra o
Município de Chapada dos Guimarães
. Naquela ocasião, as partes realizaram um acordo no qual o réu cedeu 50% da área (6,8101 hectares) para a prefeitura.

O apelante afirma que os lotes originais que lhe pertenciam (1 a 16 da quadra 18) estavam localizados justamente dentro da metade cedida ao município, sendo então, pactuado à época, segundo o autor, contrato verbal para substituir seus lotes antigos por uma nova área remanescente, situada entre as ruas "A", "B", "C" e a Rodovia MT-251, pois os lotes anteriormente dados em pagamento para o Requerente, por questões geográficas ficavam dentro dos limites da área que o Requerido entregou para a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.

Esta nova gleba possuía
14.741 m2
e foi desmembrada em
33 lotes
. O autor chegou a contratar um topógrafo em maio de 2016 para realizar o levantamento planimétrico e o memorial descritivo da área substituída, passando a exercer posse mansa e pacífica até o dia
26/06/2017.

Relata que, nessa data, prepostos do réu teriam invadido a área, destruído cercas, ateado fogo a moirões e o removido violentamente do local. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos memorial descritivo e levantamento topográfico da área em litígio, datado de 25/05/2016 (ID 338528367), boletim de ocorrência no 2017.21323 relatando a destruição de cercas (ID’s 338526921 e 338526922), além de fotografias que demonstrariam os danos materiais (ID’s 338526923 e 338526924).

Em razão do exposto o apelante requereu a reintegração definitiva da posse da área de 14.741 m2, bem como o pagamento indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 e morais no montante de R$ 330.000,00.

O réu, por sua vez, contesta os fatos, sustentando que o autor jamais exerceu posse sobre o imóvel, atuando apenas como detentor (fâmulo da posse), na qualidade de caseiro ou zelador da área, sob sua supervisão e ordens diretas. Nega a existência de qualquer acordo verbal que implicasse a dação de lotes como forma de pagamento e alega que o substabelecimento de procuração concedido ao autor se destinava exclusivamente à administração prática do imóvel, para fins de facilitar a execução das tarefas do vínculo laboral. Juntou aos autos títulos de propriedade e certidões de matrícula no 16.165, 17.465 e 16.450, que comprovariam sua titularidade dominial, bem como termo de audiência datado de 2012, no qual foi formalizado o acordo com o Município, sem a participação do autor como parte ou interveniente.

O pedido de reintegração de posse foi julgado
improcedente
pelo juízo de origem. Fundamentou-se a sentença na ausência de comprovação da posse, nos termos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, adotando como marco teórico a Teoria Objetiva da Posse, formulada por Ihering, segundo a qual a posse decorre do exercício de poderes sobre a coisa com ânimo de dono.

O magistrado de primeiro grau ressaltou que a própria narrativa constante da petição inicial compromete a tese de posse alegada, na medida em que o autor reconhece que sua relação com o réu se iniciou por vínculo empregatício, no qual lhe cabia “cuidar do loteamento”. Para o juízo sentenciante, essa descrição se enquadra na figura do detentor, cuja atuação é, por natureza, subordinada e exercida em nome do verdadeiro possuidor, afastando, portanto, o elemento subjetivo caracterizador da posse, o animus domini.

A controvérsia central dos autos reside na qualificação jurídica da ocupação exercida pelo autor sobre o imóvel litigioso: se esta configura posse passível de proteção possessória ou mera detenção, insuscetível de amparo judicial por meio de interditos.

A ação de reintegração de posse, como se sabe, é o instrumento processual à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse, ou seja, que sofreu esbulho.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece, de forma taxativa, os requisitos que incumbem ao autor da ação possessória provar: a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em ação possessória, prevalece a melhor posse, não se perquirindo a propriedade, salvo quando ambas as partes disputam a posse invocando o domínio.

Aliás, a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Observa-se dos autos que o apelante, Manoel Martins de Siqueira, manteve vínculo empregatício com o apelado, Paulo Roberto Dossena Grando, entre os anos de 1991 e 1993, passando posteriormente, a exercer atividades de administração e vigilância no Loteamento Nova Chapada. Para tanto, recebeu substabelecimento de poderes específicos, lavrado em 11/08/1994, restrito aos lotes 01 a 16 da quadra 18 do loteamento Nova Chapada em Chapada dos Guimarães-MT.

A prova oral colhida em audiência revelou elementos relevantes à controvérsia (relatório de mídias no ID. 338528398). A testemunha
Gilberto Schwarz de Mello
declarou que:

“Advogado André:
Gilberto, o senhor conhece ali aquela área da posse que o pessoal fala, que é conhecida como loteamento do Necão?

Gilberto:

Conheço.
Na realidade é o seguinte, essa área aí, sempre essa área que envolvia o Necão, na realidade eu até achei que era do Necão, né? Mas daí eu fiquei sabendo que, no decorrer dos anos aí, que era uma área do Paulo Grando e que o Necão cuidava pra ele lá.

Advogado André:
O senhor sabe dizer se o Necão recebeu uma parte dessa área em pagamento?

Gilberto:
Até o Necão uma vez ele me procurou, eu era prefeito de Chapada, e ele até brigou comigo, né? Porque ele queria fazer o asfalto lá e a regularização fundiária. E eu não conseguia atendê-lo, né? E ele ficou até bravo comigo. Então, até politicamente discutimos e tal, mas sempre soube ali que o Necão tinha envolvimento e tinha direito lá num pedaço da área lá.

Advogado André:
O senhor sabe dizer se houve um acordo entre o Paulo Grando e o prefeito Flávio Daltro, dele doar uma parte daquela área pra prefeitura? Ou vender?

Gilberto:
Tinha ali um projeto pra fazer umas casas populares, né? Daí a área foi invadida e daí o prefeito negociou pra poder deixar lá o loteamento, né?

Advogado André:
E o senhor sabe dizer se nessa época, essa área que era destinada pro seu Manoel foi incluída nesse acordo da prefeitura e depois o seu Paulo deu uma outra em substituição?

Gilberto:
Tinha uma parte do Necão lá e depois ele fez uma troca pra uma área na rodovia.

Advogado André:
O senhor sabe o tamanho da área?

Gilberto:
O Necão uma vez me comentou o tamanho lá, mas acho que daria lá uns 15, 17 lotes.

Advogado André:
Você sabe se essa área dele era cercada?

Gilberto:

Cercada.
Quando invadiu lá... depois o pessoal tentou dar uma invadida lá de cá e daí essa cerca sumiu.

Advogado André:
O senhor sabe dizer se alguma vez o Necão impediu a invasão dessa área lá? Mais de uma vez?"

Gilberto:
O Necão andava de facão lá. Ele cuidava da área. Várias invasões lá, foi retirado, o Necão sempre presente.

Advogado Edgleyton (Réu):
O senhor Necão... ele apresentou alguma documentação de propriedade desse imóvel que ele alega ser dele? Nessa conversa fantasiosa dele?

Gilberto
: Eu, na verdade, nunca vi. Ele falou que ele tinha um contrato com o Paulo.”

A testemunha Osmar Froner de Mello declarou em juízo que:

“
Advogado André:
Osmar, o senhor conhece aquela área ali, o loteamento... objeto dessa possessória?

Osmar:
Eu conheço a área que é um remanescente, que era da ECODEC, que é do Seu Paulo Grando. Eu fui prefeito em 89, 92, e tenho esse conhecimento.

Advogado André:
O senhor sabe dizer se o senhor MANOEL tinha uma parte dessa área?

Osmar:
O Necão, como é conhecido, ele tinha uma parte... Em 92, 91, o senhor Necão ocupava uma área sobreposta a essa área. E, posteriormente, houve uma negociação do Seu Paulo Grando com o ex-prefeito Daltro... e aí remanejaram o Necão para a parte de cima, que é essa área remanescente do Sr Paulo Grando, que é na margem da MT 251.

Advogado André:
O senhor sabe se ele mantinha essa área cercada?"

Osmar:
Onde o Necão mexia com a pequena horta lá, tinha uma cerca bem rústica. Nessa área que pegava desde a BR até o fundo. Ele tinha uma cerca que pegava uma faixa na BR e descia... acho que em torno de um hectare, mais ou menos.

Advogado Edgleyton (Réu):
O senhor presenciou ele na área? Eu estou perguntando se o senhor viu com seus olhos, ocularmente.

Osmar:
Ele tinha residência próxima lá e ele ia na horta, cuidava, cuidava da área. Então, ele ocupava, tinha essa cerca antiga, agora parece que já descaracterizaram tudo, tirou.”

A testemunha Nivaldo Vieira de Azevedo declarou em juízo:

“Advogado André
: Como é que é conhecida aquela área lá?

Nivaldo:
Ali se chamava Olho da Árvore. Aí que veio o senhor Paulo, que fechou aquela área, o senhor Manoel trabalhava com ele, e sempre me falava: 'Nivaldo, eu tenho um pedaço de área aqui'. E assim foi, ele ficava ali cuidando daquela área.

Advogado André:
Alguma vez ele impediu que aquela área fosse invadida?

Nivaldo:
Duas vezes.

Advogado André:
O senhor sabe dizer se a área que o senhor Necão apontou como grande, se era cercada?

Nivaldo:
ERA! Na MT 251... sentido Miranda.

Advogado André:
E o senhor viu ou soube que aquela cerca foi desmanchada?

Nivaldo:
Praticamente duas vezes.”

No caso dos autos, embora a prova testemunhal corrobore a ocupação prolongada do imóvel e o exercício de atos típicos de posse, inexiste elemento probatório robusto que comprove o alegado
acordo verbal de dação em pagamento.

O substabelecimento, embora relevante, não constitui, por si, prova da transferência de direitos possessórios, podendo ser interpretado tanto como instrumento voltado à facilitação da atuação administrativa quanto, eventualmente, como reconhecimento de relação jurídica mais complexa. Tal ambiguidade impõe a necessidade de análise conjunta com o restante do acervo probatório.

Ademais, o substabelecimento de poderes juntado aos autos, datado de 11/08/1994, possui escopo claramente delimitado aos lotes 01 a 16 da quadra 18, o que denota uma delimitação territorial relevante. Caso o instrumento tivesse por única finalidade viabilizar funções administrativas gerais, seria lógico que abrangesse toda a extensão da área, e não apenas uma fração específica, como ocorreu. Tal circunstância confere apenas valor indiciário, mas não se evidencia como prova robusta.

No tocante à alegação de dação em pagamento verbal, o art. 107 do Código Civil dispõe que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo se a lei expressamente a exigir.

Por outro lado, o art. 108 do mesmo diploma exige escritura pública para a validade de negócios jurídicos que envolvam a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor exceda trinta vezes o maior salário-mínimo vigente.

Ademais, nos termos do art. 444 do Código de Processo Civil, em hipóteses que demandem prova escrita, admite-se a produção de prova testemunhal desde que presente início de prova documental emanada da parte contrária.

Quanto ao alegado esbulho, o apelante sustenta que, em 26/06/2017, teria sido retirado da área mediante destruição de cercas e queima de madeira por terceiros a mando do apelado. Juntou aos autos o boletim de ocorrência no 2017.21323, bem como fotografias que demonstrariam os danos causados (IDs 338526923 e 338526924). Todavia, para a caracterização do esbulho possessório é indispensável a prévia existência de posse legítima, protegida pelos interditos. Se a ocupação for qualificada como detenção ou posse precária (caseiro), eventual retirada pelo proprietário configura exercício regular do direito de propriedade, não ato ilícito.

Desta forma, compreendo que a sentença de improcedência não comporta qualquer reparo, eis que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

A propósito:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007217-98.2017.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024). (grifo nosso)

Observo que, no presente caso, a situação jurídica do apelante configura-se como uma zona de transição entre a
detenção e a posse
. A ocupação, que se iniciou no contexto de relação laboral, evoluiu para uma atuação contínua e delimitada sobre parte específica da área, respaldada por instrumento formal e pela tolerância do proprietário ao longo de vários anos.

Contudo, apesar do indicativo de boa-fé e da ocupação prolongada, não se encontram presentes nos autos os elementos formais exigidos pela legislação para reconhecimento da posse apta à proteção possessória. A ausência de instrumento escrito válido, aliado à exigência legal de forma pública para negócios que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor elevado, constitui óbice intransponível à procedência da pretensão possessória deduzida pelo autor.

Dessa forma, embora se reconheça a relevância dos fatos narrados e a natureza singular da relação mantida entre as partes, a prova produzida não é suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem, que corretamente aplicou os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil e a Teoria Objetiva da Posse para julgar improcedente o pedido de reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026